Tribunal: TJMT
Processo: 1030852-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030852-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARLENE LUZIA DE SOUZA MONQUELOS - CPF: 802.215.051-72 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA -
PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO
DO CONTRATO
ORIGINAL - IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA -
NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL
PARA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU -

DESCABIMENTO -
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Havendo fundamento de divergência/falsificação na assinatura do contrato
,
é imprescindível que a perícia seja realizada no documento original, sob pena de nulidade, por cerceamento de defesa.
Isso porque, a realização de perícia grafotécnica em cópia reprográfica do contrato pode ocultar algumas especificidades presentes no documento original.

2.
Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento d
a determinação judicial
, o que não ocorreu na hipótese
d
os autos.

3.
Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
ARLENE LUZIA DE SOUZA MONQUELOS

contra a
sentença proferida na

Ação

de Exibição de Documentos
ajuizada
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

que
julgou procedente o pedido inicial,
para determinar o requerido a
apresentar os documentos solicitados pel
a
autor
a. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários.

O

recorrente aduz, em síntese,
ser

imprescindível a apresentação do documento original
do contrato no 815601869
para garantir a higidez da relação jurídica,
nos termos dos artigos 423, 424 e 400 do CPC,
sobretudo diante da alegação de inexistência de contratação
.

Assevera, ainda,
que houve pretensão resistida, uma vez que a instituição financeira, instada administrativamente, deixou de apresentar o contrato, só o fazendo em sede de contestação, além de ter refutado os fundamentos da inicial e pugnado pela improcedência da demanda.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença
e determinar
a apresentação do documento original do contrato no 815601869, bem como
condenar o requerido
ao pagamento de honorários advocatícios, com base nos artigos 85, §10 e §11 do CPC
.

C
ontrarrazões
no Id.
308008891
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Do contexto apresentado, assiste parcial razão à apelante.

A apelante sustentou desde a impugnação apresentada no juízo
a quo
que é imprescindível a apresentação do documento original para conferência com a cópia juntada aos autos, nos termos dos
art
s
.
423 e 424 do C
PC
, especialmente considerando que alega não ter contratado o empréstimo em questão.

O art
.
423 do CPC estabelece que
"as reproduções dos documentos particulares, fotográficas ou obtidas por outros processos de repetição, valem como certidões sempre que o escrivão ou o chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original"
.

Já o art
.
424 dispõe que
"a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original"
.

No caso, verific
a-se
que a apelante impugnou expressamente a autenticidade do documento apresentado pelo banco, alegando não reconhecer a contratação do empréstimo
e
manifest
ando
interesse
na apresentação do documento
original, procedimento expressamente previsto no art
. 424 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À AUTENTICIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL PARA CONFERÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 423 E 424 DO CPC. RECURSO PROVIDO. Havendo impugnação específica quanto à autenticidade do documento apresentado em cópia, é cabível a
determinação de apresentação do original para conferência, nos termos dos artigos 423 e 424 do CPC. (TJPR - AC 0001234-56.2020.8.16.0001 - Rel. Des. João Silva - j. 15/03/2021).

Tal fato se justifica
visto que na
perícia grafotécnica, o perito precisa analisar

a "força" da assinatura no papel,
eventuais adulterações produzidas por rasuras, acréscimos, lavagens químicas, recorte, transplantes, dentre outros

detalhe
s

crucia
is
que não est
ão
presente
s
em cópias.

A ausência do documento original pode levar à presunção de veracidade das alegações da outra parte e à impossibilidade de uma análise conclusiva da autenticidade da assinatura
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.102.423/PR
)
.

Embora o magistrado de primeiro grau tenha entendido que a apresentação de cópia legível seria suficiente para atender à pretensão da autora,
diante d
a expressa impugnação quanto à autenticidade do documento e do requerimento de conferência com o original, deve ser acolhido o pedido da apelante
, em especial porque nesta via não se discute a autenticidade do documento, mas sim a obrigação de o possuidor apresentá-lo
.

Ressalta-se que a determinação de apresentação do documento original não implica em reconhecimento prévio de qualquer irregularidade na cópia apresentada, mas apenas visa garantir o direito da parte de ter acesso ao documento na sua forma original, especialmente considerando que alega não ter firmado o contrato em questão.

Em relação aos honorários advocatícios
,
a apelante se insurge contra a não condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios, argumentando que houve resistência à pretensão autoral, uma vez que o documento só foi apresentado após o ajuizamento da ação.

No entanto, e
xtrai-se dos autos a ausência de resistência do apela
do
ao pleito autoral que caracterize litigiosidade a fim de se aplicar o princípio da causalidade, porquanto o apelado trouxe aos autos, no primeiro
momento em que se pronunciou, todos os documentos que se encontravam sob sua disposição.

Não houve quaisquer debates e questionamentos quanto ao pedido de exibição dos documentos.

Apesar do pedido da autora pela exibição do contrato original, tal fato
foi indeferido pelo magistrado
a quo,
não podendo impor o ônus ao requerido.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova ou de exibição de documentos, for demonstrada a resistência à recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral na exibição dos documentos solicitados no processo, o que não se observa no caso concreto.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021). 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o
enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).
[
g.n
]

No
AgInt
no REsp n. 2143829/SC o Min. Moura Ribeiro explica caso semelhante
“O que se vê é que, apesar de ter negado o fornecimento de imagens em âmbito administrativo, AUTOPISTA as trouxe aos autos no primeiro momento em que se pronunciou nos autos. Assim, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021)”.

Portanto, não há que se falar em verba honorária de sucumbência, seja em favor do patrono da parte autora, seja em favor do patrono da requerida, pois não há vencedor ou vencido na espécie.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso
para determinar que o ban
co requerido apresente o documento original do contrato n
.
815601869 em juízo,
no prazo de 15 (quinze) dias
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025